Tribunal: TJPA
Processo: 0000207-70.2012.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, IDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. DANOS MORAIS ARBRITRADOS EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO DE APELAÇÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE NO ROL DE INADIMPLENTES. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. EVERGADURA MORAL FRAGILIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AO CAPÍTULO ATINENTE AOS DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. A tese, segundo a qual há preexistência de inscrição em órgão de proteção ao crédito, frise-se, não esgrimada pela parte apelada, a elidir a ocorrência do dano moral na espécie, afigura-se pertinente, porquanto o documento de fl. 22 evidencia que além do protesto realizado em agosto/2011, no valor de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais), já constava a inscrição no SERASA datada de fevereiro/2011, no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Nesse sentido é o teor do Enunciado da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça: ?Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.? À luz dessa premissa, ausente o nexo causal entre a conduta praticada pela parte apelante (protesto indevido de título em nome da parte apelada) e o dano moral sofrido pela parte apelada e passível de compensação (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), notadamente porque a sua reputação já se encontrava fragilizada em virtude do descrédito amargado anteriormente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0000207-70.2012.814.0015
CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
APELANTE:
AVDN COMÉRCIO e IMPORTAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA.
APELADO:
NILSAT COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE INFORMÁTICA
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, IDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. DANOS MORAIS ARBRITRADOS EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO DE APELAÇÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE NO ROL DE INADIMPLENTES. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. EVERGADURA MORAL FRAGILIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AO CAPÍTULO ATINENTE AOS DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. A tese, segundo a qual há preexistência de inscrição em órgão de proteção ao crédito, frise-se, não esgrimada pela parte apelada, a elidir a ocorrência do dano moral na espécie, afigura-se pertinente, porquanto o documento de fl. 22 evidencia que além do protesto realizado em agosto/2011, no valor de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais), já constava a inscrição no SERASA datada de fevereiro/2011, no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Nesse sentido é o teor do Enunciado da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça: ¿Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.¿ À luz dessa premissa, ausente o nexo causal entre a conduta praticada pela parte apelante (protesto indevido de título em nome da parte apelada) e o dano moral sofrido pela parte apelada e passível de compensação (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), notadamente porque a sua reputação já se encontrava fragilizada em virtude do descrédito amargado anteriormente.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em 01/02/2021 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, de fevereiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

AVDN COMÉRCIO e IMPORTAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
NILSAT COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE INFORMÁTICA
.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (fls. 03/10)
, noticiando ter sido vítima de protesto indevido, em virtude do vencimento, em 19/07/2011, da duplicata nº 532560, no valor de R$563,00 (quinhentos e sessenta e três reais), e do vencimento, em 12/07/2011, da duplicata nº 53256B, no valor de R$561,00 (quinhentos e sessenta e um reais), motivo pelo qual tencionou: 1) o reconhecimento da inexistência de relação jurídica; 2) a exclusão dos protestos; 3) a indenização pelo danos materiais sofridos e; 4) a compensação pelos danos morais impingidos em R$15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo de origem proferiu sentença (fls. 83/89)
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de: 1) reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes; 2) determinar o cancelamento do protesto efetuado; 3) indeferir o pedido de danos materiais e; 4) condenar a parte ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (fls. 91/102)
, em cujas razões sustenta a inexistência do dano moral, uma vez que a parte autora/apelada já possuía negativação em seu nome, decorrente de outra dívida e de outro credor. Subsidiariamente, roga pela redução do valor fixado na origem, pois incondizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por derradeiro, requereu o reconhecimento da sucumbência recíproca, em razão do indeferimento do pedido de condenação em danos materiais, na proporção de 50% (cinquenta por cento). Outrossim, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada, mediante a improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 107/110)
, esgrimando, meritoriamente, que a sentença deve ser mantida, pois teve duplicatas emitidas em seu nome, protestadas e sem qualquer débito existente, notadamente em virtude da inexistência de negócios jurídicos a ensejá-los, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do apelo.

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fl. 103). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU RECEBIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de débitos junto à operadora de telefonia apelante em nome da parte consumidora/apelada, a justificar a sua inscrição do nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem,
prima facie
, tenho que a parte apelante se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, bem como as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque a tese, segundo a qual há preexistência de inscrição em órgão de proteção ao crédito, frise-se, não esgrimada pela parte apelada, a elidir a ocorrência do dano moral na espécie,
afigura-se pertinente
, porquanto o documento de fl. 22 evidencia que além do protesto realizado em agosto/2011, no valor de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais), já constava a inscrição no SERASA datada de fevereiro/2011, no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Bem a propósito, eis o teor do Enunciado da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

À luz dessa premissa, ausente o
nexo causal
entre a
conduta praticada pela parte apelante
(protesto indevido de título em nome da parte apelada) e o
dano moral amargado pela parte apelada
e passível de compensação (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), notadamente porque a sua reputação já se encontrava fragilizada em virtude do descrédito amargado anteriormente.

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. O AUTOR TEVE SEU NOME INCLUÍDO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE MANEIRA INDEVIDA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
O AUTOR OSTENTA OUTRAS NEGATIVAÇÕES, INCIDINDO DESTA FORMA O ENUNCIADO DA SÚMULA 385 DO COLENDO STJ: DA ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO CABE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, QUANDO PREEXISTENTE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO, RESSALVADO O DIREITO AO CANCELAMENTO. AINDA QUE INEXISTENTE A DÍVIDA, A INSCRIÇÃO EM TELA FOI PRECEDIDA DE OUTRAS LEGÍTIMAS, SITUAÇÃO QUE DESAUTORIZA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PORTANTO, A PRÉVIA EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO JUSTA RETIRA DO POSTULANTE A INTEGRIDADE MORAL JUSTIFICADORA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (2017.01253862-85, 172.485, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-20, Publicado em 2017-03-30) (Destaquei)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Contata-se que não ficou comprovada a alegada inscrição indevida. 2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ)
. 3. Tal súmula aplica-se também às ações voltadas contra o credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Ausência de notificação prévia é responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro e não da Rede Celpa, ora apelada. 5. Honorários não se apresentam exorbitantes, não merecendo ser minorado. 6. Recurso conhecido e improvido. (2016.05131660-47, 169.736, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2017-01-09) (Destaquei)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO NEGATIVO DO SPC/SERASA. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO.
A ILICITUDE DA COBRANÇA E A RESPECTIVA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, IN CASU, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PREEXISTEM OUTRAS NEGATIVAÇÕES EM NOME DO RECORRENTE, HAVENDO ASSIM INCIDÊNCIA PLENA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 385 DO COLENDO STJ. DA ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO CABE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, QUANDO PREEXISTENTE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO, RESSALVADO O DIREITO AO CANCELAMENTO
. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (2016.03716358-69, 164.446, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-14) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente em relação ao capítulo atinente ao dano moral, no sentido de julgá-lo improcedente e, por conseguinte, em virtude da sucumbência recíproca, ratear os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, que deverá custear as despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do §4º do art. 85 do CPC/2015
1
.

Belém/PA, de fevereiro de 2021.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.